Tribunal: TJES
Processo: 5013776-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013776-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOLMAR LUIZ CARDOSO

AGRAVADO: FABIO JUNIOR SILVA NUNES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por dano material, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante. O recorrente alega afronta ao art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, sustentando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência foi indevidamente afastada sem elementos concretos, além de afirmar que apresentou a declaração exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que autorizem o indeferimento da gratuidade da justiça, apesar da declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante a presença de indícios concretos da capacidade econômica da parte.

4. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o juiz a exigir comprovação da alegada hipossuficiência quando houver elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

5. A qualificação do agravante como empresário e o valor expressivo da causa (R$ 105.963,62) constituem indícios suficientes para questionar a presunção de hipossuficiência.

6. A recusa do agravante em cumprir determinação judicial para apresentar documentos comprobatórios (declaração de imposto de renda, extratos bancários etc.) fragiliza a alegação de pobreza e demonstra ausência de colaboração processual, em afronta aos princípios da boa-fé e cooperação.

7. A contratação de advogado particular, embora não configure motivo isolado para indeferimento da gratuidade, pode ser considerada em conjunto com outros elementos para enfraquecer a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que indiquem capacidade financeira da parte. A ausência de apresentação de documentos requisitados pelo juízo para comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. O valor elevado da causa e a qualificação da parte como empresário constituem indícios relevantes para aferição da real condição econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 5º, 6º, 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.3.2021; TJES, AI 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VOLMAR LUIZ CARDOSO
contra a r. decisão de evento ID n.º 73174104, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que, em sede de ação de indenização por dano material ajuizada por
FÁBIO JUNIOR SILVA NUNES
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID. 15561546), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
a decisão agravada contrariou os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, ao inverter o ônus da prova da hipossuficiência sem qualquer elemento concreto que afastasse a presunção legal em favor da pessoa natural;
(II)
o despacho que precedeu a decisão agravada determinou a comprovação da hipossuficiência sem apontar elementos nos autos que justificassem tal exigência;
(III)
a declaração de hipossuficiência foi apresentada nos autos, sendo suficiente à concessão do benefício.

Diante desses fundamentos,
requer
a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito,
pede
o provimento do recurso para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Por meio da decisão de ID 15756424, foi deferido o pedido de efeito suspensivo,
porém condicionando à juntada da declaração de hipossuficiência devidamente assinada pela pessoa do agravante, no prazo de até 5 dias.

No ID 16192239, o recorrente anexa a declaração de hipossuficiência.

Contrarrazões no ID 16393546, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.
Como cediço, a gratuidade da justiça deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Sabe-se que
a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa
, na forma do § 3º Art. 99, do CPC/15, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º do supracitado artigo do mesmo diploma processual. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente
. 2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021) (grifou-se)

Além disso, a exigência de comprovação para a concessão da gratuidade da justiça está expressamente prevista na própria Constituição Federal, que, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

C
onforme ensina a doutrina,
“a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

É nesse exato ponto que o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, confere ao juiz a prerrogativa de demandar a comprovação da hipossuficiência, antes de indeferir o pedido, se "
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
". Não se trata de uma inversão arbitrária do ônus da prova, mas sim de um exercício legítimo do poder-dever do magistrado de zelar pela correta aplicação do instituto da gratuidade, evitando que a benesse seja concedida a quem dela não necessita.

N
a hipótese
, o Juízo
a quo
agiu em estrita observância a essa regra legal, tendo em vista a presença de elementos que, de fato, fragilizavam a mera declaração de pobreza do Agravante. O primeiro elemento a ser considerado é a
qualificação do Agravante e o valor da demanda
. A Ação de Cobrança em que o
recorrente
figura como réu versa sobre a quantia atualizada de
R$ 105.963,62 (cento e cinco mil
e
novecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos)
, valor este que, por sua magnitude, já denota o envolvimento do litigante em negócios e transações financeiras de
valor expressivo
. Além disso, a petição inicial da demanda principal qualifica o Agravante como
empresário
, uma ocupação que, em regra, sugere a capacidade de gerir patrimônio e suportar as custas processuais.

Não
obstante a expressa determinação judicial
do magistrado de primeiro grau ao intimar o Agravante para anexar aos autos
a
declaração de imposto de renda, contracheque, cópia do extrato mensal de todas as contas correntes e outros documentos pertinentes (ID 44400570 dos autos de origem)
, a parte
apresentou apenas uma petição
com pedido de
reconsideração
, omitindo-se na apresentação dos documentos solicitados.

Essa postura processual fragiliza a alegação de insuficiência econômica, pois a ausência de colaboração impede a adequada aferição de sua real situação patrimonial. Em um processo orientado pelos princípios da boa-fé objetiva e do dever de cooperação (arts. 5º e 6º do CPC), cabe à parte fornecer informações e documentos necessários para o esclarecimento dos fatos, não sendo admissível que se beneficie de sua própria omissão, especialmente considerando que o objeto do presente agravo cinge-se à concessão do benefício da gratuidade da justiça, de modo que era imprescindível a instrução do pedido com documentação completa, idônea e convincente, apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Nesse contexto, os elementos constantes dos autos mostram-se manifestamente insuficientes para embasar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação concreta da hipossuficiência alegada e da injustificada recusa d
o
agravante em cumprir determinações judiciais. Assim, a negativa do pedido revela-se medida compatível com os princípios da lealdade, cooperação processual e efetividade da jurisdição.

Por fim, embora o simples fato de
estar

assistido
por advogado particular não seja, isoladamente, motivo para o indeferimento da justiça gratuita, tal circunstância, considerada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos,
pode mitigar a presunção relativa de veracidade da alegação de fragilidade econômica. (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/09/2021. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Desse modo, a decisão agravada, que indeferiu a gratuidade da justiça, deve ser mantida em sua integralidade.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

É como voto.

1
Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual
de

Direito

Processual
Civil – Volume
único.
10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.